Tribunal: CARF
Processo: 10166.002098/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.002098/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.257 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
FLAVIO ROBERTO PANHONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
PARTICIPAÇÃO
EM
PROGRAMA
DE
DEMISSÃO
VOLUNTÁRIA
OU
DE
APOSENTADORIA INCENTIVADA.
A participação em programa de demissão voluntária ou de aposentadoria incentivada, para o
fim de afastar a incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas por ocasião do
desligamento da empresa, deve ser devidamente comprovada, mediante a apresentação do
documento que formaliza o programa e do termo de adesão do funcionário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 64/69) por sua precisão e as folhas
dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Trata o presente processo do pedido de restituição às fls. 2/6, apresentado em
22/02/2008, por intermédio de procurador (documento à fl. 7)), através do qual o
interessado requer a restituição de imposto de renda relativo ao exercício de 2000, ano
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.002098/2008-66
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.257 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002098/2008-66

calendário 1999, nos moldes da declaração retificadora apresentada, ainda retida em
malha, na qual informa como isentos e não tributáveis rendimentos recebidos a titulo de
Programa de Demissão Voluntária PDV, embora os documentos colacionados não
tragam esta nomenclatura. Anexou os documentos de fls. 7/11.
Tendo sido verificado que o interessado apresentou Declaração Retificadora referente
àquele exercício, através da qual retirou do item Rendimentos Tributáveis,
originalmente declarado conforme Dirf, o montante correspondente a verbas
indenizatórias relativas ao possível PDV, encontrando-se aquela declaração em Malha,
o processo foi encaminhado à Malha/DifisIV/Defis/SPO (fl. 19).
Intimado a apresentar cópia do PDV e respectivo Termo de Adesão ao PDV
devidamente formalizado, ou seja, aceito pelo empregador, bem como declaração de
que não ajuizou ação judicial relativo a restituição do IRPF incidente sobre os valores
recebidos a título de PDV (fl. 22), o contribuinte apresentou apenas a última, à fl. 24,
esclarecendo, às fls. 25/27, que trata-se de transação tácita ou PDV de fato, que recebeu
valor indenizatório a título de incentivo ao desligamento e que não dispõe do
documento formal referente ao PDV.
Mediante o Despacho Decisório de fls. 30/33, foi indeferido o pedido de restituição, sob
os seguintes argumentos:
o contribuinte não apresentou documento que comprove a instituição de Programa de
Demissão Voluntária, ou seja, não comprovou a existência de plano ou programa de
demissão voluntária instituído pelo ex empregador, nem a sua respectiva adesão formal,
não havendo que se falar em PDV.
Os documentos apresentados não comprovam nem demonstram tratar-se de PDV,
quando muito, demonstra que a "gratificação especial" verba R211, trata-se de
liberalidade concedida pelo seu ex-empregador, quando de sua demissão, ou seja, tem a
natureza salarial, portanto, sujeita à incidência do imposto de renda, não se enquadrando
na seara da isenção.
Cientificado do indeferimento do pedido de restituição em 04/06/2009 (cópia de AR à
fl. 35), o interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 36/43 em
01/07/2009, aduzindo as razões a seguir sintetizadas:
No ano de 1999, o requerente foi incentivado ao desligamento, ingressando em um
verdadeiro programa de demissão voluntária (PDV), embora não houvesse recebido
essa nomenclatura, tendo sido a verba paga como gratificação especial, haja vista que o
termo PDV não era tão usual à época.
O documento anexado ao pedido, denominado Demonstrativo de Pagamento
Complementar das Verbas Rescisórias, traz em seu bojo verba sob a sigla R211 descrita
como Gratificação Especial, provando tratar-se de valores adicionais, além daqueles
devidos pela rescisão contratual, oferecidos como incentivo à demissão voluntária,
ficando caracterizado o chamado PDV Plano de Demissão Voluntária.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fiscalização de São Paulo indeferiu o
pedido do requerente, sob a alegação de: a) ausência do documento formal que instituiu
o PDV e b) considerando o pagamento da gratificação especial como mera liberalidade
do empregador.
Da ausência de documento formal do PDV: Quando o PDV é instituído na esfera do
direito privado, não pode o empregador privado instituir uma lei para regulamentá-lo,
tratando-se de verdadeira transação ou um acordo de vontades, que pode ocorrer de
maneira explicita ou tácita. Se inexiste lei que determine formalidades para que o PDV
ocorra no âmbito privado, não se pode agora exigir do requerente tal formalidade onde o
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.257 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002098/2008-66

próprio legislador não o fez. Inconcebível a exigência de documento formal da
instituição de PDV por ausência de impositivo legal.
Da mera liberalidade: Não há que se falar em "mera liberalidade" quando se trata de
verba indenizatória paga pelo empregador no momento da resilição contratual, o que há
é verdadeiro acordo de vontades (transação), momento em que não cabe liberalidade de
parte alguma, apenas negociação de uma compensação pecuniária que possa motivar o
empregado a deixar o emprego. Cita doutrina e julgado do STJ.
Ao final, requer a procedência do pleito, determinando o pagamento do valor referente à
restituição de Imposto de Renda de Pessoa Física relativa ao Exercício do ano 2000 /
Ano Base 1999, devidamente reajustada a partir do momento da retenção.
Tendo sido constatado que a manifestação de conformidade de fls. 36/43 não estava
assinada, os autos foram baixados em diligência para saneamento, sendo apresentada
petição de igual teor, devidamente assinada pelo interessado, às fls. 52/59.”

02- A manifestação de inconformidade do contribuinte foi julgada improcedente
de acordo com decisão da DRJ abaixo indicada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 1999
PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA OU DE
APOSENTADORIA INCENTIVADA.
A participação em programa de demissão voluntária ou de aposentadoria incentivada,
para o fim de afastar a incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas por
ocasião do desligamento da empresa, deve ser devidamente comprovada, mediante a
apresentação do documento que formaliza o programa e do termo de adesão do
funcionário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 77/83
pugnando pela reforma do julgado, sendo esse o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – A decisão de piso fundamentou a negativa de procedência da manifestação
de inconformidade do contribuinte sob os seguintes argumentos, verbis:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.257 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002098/2008-66

“Versam os autos sobre Pedido de Restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte do
Exercício 2000, Ano Calendário 1999, sob a alegação de não incidência de imposto de
renda sobre valor supostamente recebido a título de indenização por adesão a Programa
de Demissão Voluntária (PDV).
(...) omissis
O requerente apresenta, a título de comprovação de suas alegações, o documento de fl.
11, que consiste em Demonstrativo de Pagamento Complementar das Verbas
Rescisórias de emissão do empregador Banco Itaú S.A., do qual consta a verba “R211
GRATIF. ESPECIAL”, no montante de R$ 98.969,71, com retenção de imposto de
renda na fonte no valor de R$ 26.782,42.
Intimado a apresentar cópias do PDV e do respectivo Termo de Adesão ao PDV
devidamente formalizado, ou seja, aceito pelo empregador, o contribuinte esclareceu
que não dispõe do documento formal referente ao PDV, pois tratar-se-ia de “PDV de
fato”.
Os documentos acostados aos autos não fazem prova de que o valor em questão refere-
se a verbas indenizatórias recebidas a título de incentivo a adesão a Programa de
Demissão Voluntária; pelo contrário, os indícios apontam para a conclusão oposta, uma
vez que a própria fonte pagadora reteve imposto de renda na fonte sobre a verba.
Portanto, tais rendimentos devem integrar os rendimentos tributáveis, sendo indevida a
retificação promovida pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual/2000.
O requerente tem o ônus de apresentar documentos que fundamentem as alegações
apresentadas, sob pena de serem considerados não alegados os fatos não provados. O
Código de Processo Civil, em seu art. 333, estabelece como regra que o ônus da prova
recai sobre aquele que alega. Portanto, cabe ao contribuinte demonstrar suas alegações,
o que não logrou fazer. Não se trata, no caso, de exigência de formalidade não prevista
em lei, mas de ônus da prova.
No que se refere às doutrinas transcritas, cabe esclarecer que mesmo a mais respeitável
doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto
explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro,
por sua estrita subordinação à legalidade.”

06 – A matéria cinge-se na comprovação se as verbas recebidas a título de
gratificação especial R211 no montante de R$ 98.969,71 pelo contribuinte é rendimento
derivado de Programa de Demissão Voluntária – PDV a fim de ser considerado como de não
incidência do IRPF e com isso haver a restituição do imposto recolhido na fonte na época.
07 – Em que pese os fundamentos e razões apresentadas pelo contribuinte, no
caso em questão não é possível ter certeza se referido rendimento foi pago a esse título, cabendo-
lhe o ônus probatório a respeito, podendo na época ter produzido prova até mesmo requisitando
informações da fonte pagadora no sentido de esclarecer tal dúvida.
08 – O contribuinte chega a alegar tratar-se de “acordo tácito” e “mera
liberalidade” tal pagamento e portanto é relacionada a PDV, contudo, causa espécie a fonte
pagadora, no caso uma instituição financeira na época dos fatos, efetuar tal tipo de procedimento
dessa forma, uma vez que em casos como esses e de acordo com o senso do homem comum,
ambas as partes se documentam a respeito, até mesmo para se evitar futuros questionamentos e
reclamações trabalhistas sobre o tema entre as partes.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.257 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002098/2008-66

09 – É o mínimo que se espera das pessoas ao transacionarem, inclusive em
relação a valores de tal monta na época do fato gerador.
10 – No presente caso, analisando as provas carreadas aos autos de e-fls. 08 a 11
não é possível chegar a uma conclusão com segurança e convicção que tal verba recebida trata-se
relativa a PDV e portanto, de acordo com os termos do art. 29 do Decreto 70.235/72 entendo que
o contribuinte não comprovou seu direito.

Conclusão
11 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito NEGO-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital